Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-45.2019.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Tese fixada pelo STJ – "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Tese fixada pelo STJ – "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" – Adequação, em parte, aos requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.